Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento com fundamento na ausência de nexo causal entre falha no fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos em equipamentos do segurado. A autora, após pagamento da indenização securitária, propôs ação regressiva com base na sub-rogação legal (art. 349 do Código Civil), alegando responsabilidade objetiva da concessionária ré. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido com base na não comprovação de forma robusta e inequívoca do nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica na rede da ré e os danos nos equipamentos do segurado. A autora apelou, invocando a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a presunção do nexo causal diante da verossimilhança das alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre concessionária e consumidor, transferida à seguradora, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova; e (iii) determinar se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos, considerando-se a presunção de nexo causal a partir das provas documentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A seguradora tem legitimidade ativa para pleitear ressarcimento, desde que comprovado o pagamento da indenização ao segurado e a sub-rogação legal nos termos do art. 349 do Código Civil, o que se verifica no caso concreto.
4. A relação entre o segurado e a concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, também se beneficia das normas protetivas, inclusive da inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o nexo causal em hipóteses de oscilação de energia compatível com os danos relatados (queima dos equipamentos), sobretudo quando há provas documentais, como laudo técnico de assistência autorizada, que apontam para a ocorrência de distúrbios elétricos, mesmo que a concessionária não registre falha sistêmica.
6. A concessionária, no caso concreto, não produziu prova robusta para afastar o nexo causal, limitando-se à ausência de registros em seus sistemas internos, o que não é suficiente para afastar a presunção de responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço público essencial.
7. O valor de R$ 9.960,42, correspondente à indenização securitária paga pela autora, foi devidamente comprovado nos autos, não tendo sido impugnado pela ré, razão pela qual deve ser acolhido integralmente o pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A seguradora que arcar com a indenização securitária possui legitimidade para propor demanda regressiva com base na sub-rogação legal prevista no art. 349 do Código Civil.
2. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas normas protetivas à seguradora sub-rogada.
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha no fornecimento é objetiva, sendo presumido o nexo causal quando a prova documental aponta verossimilhança da alegação de oscilação elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 349; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381705, 0731686-96.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/10/2021, publ. DJe 08/11/2021.STJ, AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 05/03/2014.